Tribunal: TJPA
Processo: 0802633-07.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6135 - Alteração do coeficiente de cálculo do benefício
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802633-07.2021.8.14.0015

APELANTE: IPMC INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA MOTTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL N. 0802633-07.2021.8.14.0015

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL - IPMC

ADVOGADA: JULYANNE SENA – OAB/PA 28.331

APELADA: MARIA DE FÁTIMA MOTTA SALLES

ADVOGADA: LIA ADRIANE DE SÁ GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PROVENTOS. BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DA ATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.Ação revisional ajuizada por servidora aposentada contra o Instituto de Previdência Municipal visando à correção dos proventos de aposentadoria para que reflitam a última remuneração percebida na atividade, conforme previsão da Lei Municipal nº 003/1999, com pagamento das diferenças pretéritas, reflexos em férias e 13º salários, e atualização monetária com base no IPCA-E. Sentença de procedência mantida em razão da legalidade da base de cálculo utilizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o pagamento dos proventos com base na última remuneração efetivamente percebida na atividade, considerando as parcelas incorporadas e submetidas à contribuição previdenciária, conforme previsto em legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 003/1999 assegura proventos integrais aos servidores aposentados por tempo de serviço, vinculando-os à última remuneração percebida, excluídas vantagens não incorporadas;

4. A sentença observou a base de cálculo legal e não considerou remuneração de cargo comissionado, mas sim os vencimentos do cargo efetivo com as parcelas integrantes da base contributiva;

5. Correta a adoção do IPCA-E para atualização monetária, conforme decidido pelo STF nas ADI 4357 e 4425;

6. Documentos apresentados com o apelo não conhecidos por preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. O servidor aposentado por tempo de serviço tem direito a proventos integrais correspondentes à última remuneração percebida no cargo efetivo, incluindo parcelas incorporadas à base de contribuição, nos termos da legislação municipal aplicável;
2. A atualização monetária de débitos previdenciários deve observar o índice IPCA-E, conforme decisão do STF nas ADI 4357 e 4425;
3. Documentos apresentados pela parte recorrente em sede recursal, sem justificativa legal, não devem ser conhecidos por força da preclusão.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 3º; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal nº 003/1999, art. 123, parágrafo único, I, c.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4357 QO/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.03.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER da REMESSA NECESSÁRIA e da APELAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se Remessa Necessária e recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL (IPMC) contra sentença proferida pelo Juízo 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL, que determinou o pagamento do benefício de aposentadoria à autora no valor correspondente à última remuneração percebida em atividade, com o pagamento retroativo das diferenças desde a inatividade, com reflexos no terço constitucional de férias e 13º salários, e atualização pelo IPCA-E, conforme orientação do STF nas ADI 4357 e 4425, ficando o
quantum
para a fase de cumprimento de sentença, nos autos da Ação Revisional movida contra si por MARIA DE FATIMA MOTTA SALLES

O IPMC, ao apelar em suas razões recursais de id. 25160729, sustentou ofensa à legislação municipal e a princípios previdenciários ao se adotar como base de cálculo remuneração vinculada a cargo comissionado (não efetivo); afirmou que a autora se aposentou como Assistente Social (cargo efetivo) e que a pretensão contrariaria o princípio da contributividade e decisão do Tribunal de Contas, pugnando pela improcedência e acostando documentos com o próprio apelo.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 25160740.

A Procuradoria de Justiça em seu parecer de id. 26496144, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, pela preclusão quanto aos documentos juntados com o apelo e, não vislumbrando interesse público primário na hipótese, deixou de intervir no mérito, nos termos do art. 178 do CPC, da Recomendação CNMP nº 34/2016 e da Resolução CNMP nº 261/2023.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da Remessa Necessária e da Apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

A questão preliminar diz respeito à juntada de documentos com o apelo. Conforme assinalado pelo Ministério Público de 2º grau, os documentos trazidos apenas na fase recursal não devem ser conhecidos, pois a juntada extemporânea precluiu, ausentes as hipóteses legais de exceção. A manifestação ministerial é explícita ao indicar a preclusão da apresentação documental em sede recursal.

Preliminar acolhida, com a determinação de desentranhamento da documentação.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à base de cálculo dos proventos da autora. A sentença reconheceu o direito à integralidade nos termos da legislação municipal e determinou que os proventos se equalizem à última remuneração percebida em atividade, com as devidas repercussões e atualização pelo IPCA-E (conforme ADI 4357 QO/DF e ADI 4425 QO/DF), deixando a apuração do montante para a fase executiva.

A Lei Municipal nº 003/1999, diploma regente do regime próprio de Castanhal, prevê a integralidade dos proventos para a aposentadoria por tempo de serviço, assegurando proventos integrais nas hipóteses do art. 123, parágrafo único, I, c (servidor aposentado por tempo de serviço, na forma do art. 122). A interpretação adotada pelo Juízo
a quo
está em linha com o texto legal: “o provento será integral (...) quando o servidor (...) for aposentado por tempo de serviço”.

No caso, a instrução indicou que o benefício vinha sendo pago a menor porque se considerou vencimento básico substancialmente inferior ao efetivamente percebido pela autora na ativa, desconsiderando todas as parcelas incorporadas que compunham a base contributiva (com desconto de 11% ao IPMC), o que contraria a disciplina local de integralidade e o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios no regime próprio municipal.

O argumento do IPMC de que a sentença teria utilizado remuneração de cargo comissionado não subsiste. A determinação judicial não foi de importar proventos de cargo diverso ou precário, mas sim de equalizar os proventos à última remuneração percebida em atividade pela própria servidora, nos termos da legislação

municipal pertinente, isto é, naquilo que efetivamente integrava a sua remuneração funcional e base de contribuição na ativa, excluídas parcelas estranhas ao núcleo remuneratório devido (eventuais vantagens transitórias não incorporadas). O dispositivo sentencial é claro ao vincular a última remuneração percebida em atividade e a legislação municipal, sem abrir espaço para transposição de remunerações alheias ao cargo efetivo; por isso, não há violação ao princípio da contributividade.

Quanto aos consectários, a sentença adotou a correção monetária pelo IPCA-E desde os vencimentos e juros nos moldes definidos pelo STF no julgamento das ADI 4357/4425, orientação que se harmoniza com a jurisprudência consolidada para débitos da Fazenda Pública. Não há razão para alterar tal critério.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e da REMESSA NECESSÁRIA e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, o CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 24/11/2025